Tribunal: TJDFT
Processo: 0731819-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731819-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLEN ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Pólen Alimentos Ltda. contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0706859-36.2025.8.07.0004 (2a Vara Cível do Gama/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido para que a ré, ora agravada, restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n.o 242733 da parte autora, ora agravante, e se abstenha de efetuar a “cobrança do débito imputado em razão do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) no 126086”. Eis o teor da decisão ora revista: INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque a autora pretende o restabelecimento de energia suspensa para UC específica desde 10/04/2025, todavia admite que parte da loja funciona em outro relógio e outra é com auxílio de gerador, o que garante a continuidade dos serviços. Requer também a suspensão de cobranças relativas ao TOI 126086, todavia não comprovou detalhadamente que o consumo faturado em tal inspeção fora superior à média anterior dos últimos meses. Ao contrário, informa a utilização de duas UC's distintas e que houve ampliação da loja, o que por si só já prejudica a análise de eventual excesso de apontamento na aludida inspeção, sendo certo que há necessidade sim de dilação probatória e prova pericial para tanto. Não bastasse, não comprovou a autora a prestação de caução, tampouco a impossibilidade de fazê-lo, exigência prevista no § 1o do art. 300 do CPC, limitando-se a alegar indisponibilidade de recursos relativos a negativação, queda de vendas e crise econômica, questões não comprovadas. Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “O TOI no 126086, lavrado unilateralmente pela Agravada em 27/06/2022, não atende aos requisitos mínimos de validade previstos no art. 616, §1o, da Resolução ANEEL no 1.000/2021”; (b) “o campo destinado ao levantamento de carga encontra -se em branco, não há uma única fotografia ou vídeo que demonstre a suposta fraude, inexiste relatório descritivo e não foi apresentada prova de que o medidor estava aferido por órgão competente”; (c) “a Agravada adotou diretamente o critério subsidiário do art . 595, inciso V, da Resolução 1.000/2021, estimativa pelos maiores consumos posteriores à regularização, sem comprovar a impossibilidade de aplicar os critérios preferenciais (incisos I a IV), que seriam menos gravosos e mais fiéis à real idade do consumo. Trata-se de afronta frontal à ordem de preferência estabelecida pela norma da ANEEL”; (d) “a fatura de novembro/2024 indica débito de R$ 149.470,17, superior ao valor da revisão de consumo (R$ 148.047,93), sem qualquer memória de cálculo ou justificativa”; (e) “não postula a extinção definitiva do débito neste momento, mas sim medida de caráter cautelar, para que, até a realização da perícia judicial, com levantamento de carga e aplicação correta da Resolução 1.000/2021, não seja obrigada a suportar cobrança fundada em documento viciado e unilateral”; (f) “o fornecimento parcial por outro relógio e por gerador não representa ‘continuidade’ plena das atividades, mas sim uma sobrevivência precária que impõe custos elevados e incapacidade de atender plenamente à demanda da loja”; (g) “o perigo de dano se revela, ainda, pela natureza da atividade da Agravante: um mercado varejista de alimentos que depende de cadeia de frio ininterrupta”; (h) “a não concessão da medida implica risco real de dano irreversível à Agravante: perda de mercador ias perecíveis, rompimento da cadeia de abastecimento, quebra de contratos, afastamento de clientes e potencial inviabilidade econômica do empreendimento, danos estes que não se recompõem por simples indenização pecuniária”; (i) “o varejo alimentar enfrenta redução no fluxo de consumidores e aumento de custos operacionais (energia, insumos e transporte), de modo que a imobilização de R$ 148 mil em caução significaria, para a Agravante, comprometer capital de giro essencial ao pagamento de fornecedores, salários e manutenção da atividade”. Pede (liminar e mérito) a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o imediato restabelecimento de energia elétrica “da Unidade Consumidora no 242733” e a “suspensão da exigibilidade do débito decorrente do TOI no 126086”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à eventual “abusividade” da parte ré em relação à cobrança atinente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, sob a fundamentação de ilegalidade do procedimento adotado pela Neoenergia. Pois bem. A Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL, a qual estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, estabelece que: Art. 585. O consumidor é responsável: I - pela custódia do medidor e demais equipamentos de medição da distribuidora quando instalados no interior de seu imóvel; e II - pela guarda e manutenção de dispositivo personalizado cedido pela distribuidora, quando este for utilizado pelo sistema de medição adotado. Parágrafo único. A distribuidora pode cobrar pela substituição do dispositivo personalizado nos casos de perda, dano ou extravio, excetuadas as situações de defeitos de fabricação. [...] Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL; II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor; III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II; IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário: a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 1o A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário. § 2o Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023) § 3o Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo. [...] Art. 595. Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva: I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, conforme art. 590; II - aplicação do fator de correção obtido por meio de inspeção do medidor e apuração do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos, os lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada na constatação da irregularidade; ou V - utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedente, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.o 126086, referente à unidade consumidora n.o 242733, elaborado em 27 de junho de 2022, apontou que “detectado desvio no ramal de entrada do painel coletivo, encontrado na rede IA: 30,9 IB: 34,8 IC: 33,9 e no painel coletivo na corrente apenas na IC: 12” (id 237352800). O documento referente à “revisão de consumo (das diferenças apuradas)” denota que a apuração do consumo teria adotado critério previsto no artigo 595, inciso V da Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL (“utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição”), o que teria resultado no faturamento total de R$ 148.047,93 a ser pago pela parte autora, ora agravante (id 237352802). Nesse quadro fático, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a matéria acerca de eventual abusividade da cobrança, deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória), especialmente porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa local. Importante assinalar que a concessionária de fornecimento de energia elétrica (Neoenergia), em razão da carência de elementos que permitam aferir a alegada incorreção na apuração técnica, aparentemente, teria realizado procedimento em conformidade a norma jurídica de regência (insuficiência do isolado parecer técnico produzido unilateralmente pela parte autora – id 237352801). De igual modo, no que concerne à alegação de eventual “suspensão” dos serviços de fornecimento de energia elétrica (10.4.2025), não há qualquer comprovação quanto à sua origem, tampouco que a parte autora estaria em dia com o pagamento das faturas de energia elétrica referentes aos últimos 90 (noventa) dias antes da interrupção, o que, a princípio, a despeito da presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo emitido pela Neoenergia, poderia justificar a “reestabelecimento” do serviço (Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL, art. 357). Além disso, de acordo com a informação prestada pela própria agravante nos autos originários, a unidade consumidora n.o 242733 (objeto de análise do TOI) faria parte da expansão da loja, sendo “pouco utilizada ou utilizada somente para equipamento de conclusão da reforma, ao passo que a UC de n. 818606, não faz parte do TOI objeto desta ação, servindo apenas para demonstrar que o consumo da Autora estava basicamente medido por esta, que abastecia integralmente a loja em pleno funcionamento”, circunstância que aparentemente afasta o alegado “risco real de dano irreversível” (id 242476134). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. COBRANÇA. FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO. LEGITIMIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Não é possível confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em violação aos art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, do Código de Processo Civil quando a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão adotada. 2. O termo de ocorrência de inspeção (TOI) é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores. O referido ato administrativo reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é considerado válido, salvo prova em contrário. 3. A apuração de falha na prestação de serviço de energia elétrica demanda dilação probatória, situação que excede a cognição de agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1904690, 07228864320248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. FATURA ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA E EXCLUSÃO DE APONTAMENTOS NEGATIVOS NOS ÓRGÃOS DE CADASTRO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LAUDO TÉCNICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ART. 595, III, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. OBSERVÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica consumidora contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na exclusão do nome da autora/agravante dos órgãos de proteção ao crédito em razão dos valores discutidos neste recurso e suspensão da cobrança da fatura discutida até a decisão final do agravo. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Em uma cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante quanto à abusividade da cobrança efetuada pela concessionária agravada. Os elementos constantes nos autos demonstram a observância do devido processo legal pela parte ré na apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica, na medida em que lavrou o Termo de Ocorrência de Inspeção n. 125.320 na presença de preposto encontrado na unidade, oportunizou à agravante o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de recurso administrativo (ID origem 176494976), bem como enviou o citado equipamento para análise pericial, observando, portanto, o devido processo legal. 4. Além disso, observando-se o consumo faturado da unidade consumidora no período da suposta irregularidade e no período de 12 (doze) meses imediatamente anterior, constata-se a utilização da fórmula de cálculo prevista no art. 595, III, da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, inexistindo, a princípio, qualquer ilegalidade na revisão de consumo apresentada pela Neoenergia à pessoa jurídica autora. 5. Logo, tendo em vista que as circunstâncias não indicam a presença, nesse momento inicial, dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência vindicada, tem-se por escorreita a r. decisão agravada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1841903, 07018504220248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator